Tribunal: TJDFT
Processo: 0729175-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729175-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMANDA CRISTINA PASSOS DOS SANTOS EMBARGADO: BAYER S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, opostos por AMANDA CRISTINA PASSOS DOS SANTOS, contra acórdão proferido pela 6a Turma Cível, o qual deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por BAYER S.A. Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão foi contraditório ao declarar “ausência de hipossuficiência da Embargante apenas quanto ao ônus de provar as sequelas causadas pelo dispositivo a inabilitou para o desempenho de suas atividades laborais.” Requer, por conseguinte, o recebimento dos embargos com efeitos infringentes (ID 31653572). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se à embargada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator